Tribunal: TJBA
Processo: 8003144-62.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003144-62.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IRACEMA CAJAIBA LEITE DA HORA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA QUAL OCORREU A FRAUDE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a instituição bancária em face de sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela ocorrência de fraude bancária. Afirma a ilegitimidade passiva, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e a exorbitância do valor fixado a título de danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se i) a instituição bancária possui legitimidade passiva; ii) houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; iii) há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; e se iv) o quantum indenizatório é exorbitante.

III.

Razões de decidir

3. A transferência e o empréstimo foram realizados perante a instituição bancária, cabendo a análise da sua atuação ou omissão, sobretudo dos seus mecanismos de segurança para prevenir e combater fraudes em seus sistemas.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos causam prejuízos significativos ao consumidor.

7. O valor da indenização fixado se afigura condizente com os danos morais sofridos pela apelada, estando em harmonia com a jurisprudência atualizada. Somente seria possível a redução da quantia acaso demonstrada exorbitância, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003144-62.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada IRACEMA CAJAIBA LEITE DA HORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.